Tribunal: TJPA
Processo: 0000265-84.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000265-84.2013.8.14.0097

APELANTE: FERNANDO DE SOUZA ALENCAR, MARCOS FARIAS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II C/C ART. 70 (DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 383, DO CPP
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
RECURSO DO APELANTE
FERNANDO DE SOUZA ALENCAR
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENOR IDADE. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. PRESCRIÇÃO OPERADA. APELANTE MARCOS FARIAS DE OLIVEIRA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO CONCURSO DE AGENTES NO PATAMAR MÍNIMO. INCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DECRETADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO APELANTE FERNANDO DE SOUZA ALENCAR E IMPROVIDO AO APELANTE MARCOS FARIAS DE OLIVEIRA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Vê-se, portanto, que na data da sentença já haviam se passados mais de 07 (sete) anos, conforme Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade prescrição retroativa
;

2. A
manutenção do
quantum
mínimo de 1/3
aplicado ao concurso de pessoas é medida que se impõe,
tendo em vista que tal índice encontra-se estabelecido pelo dispositivo legal, estando o mesmo entre 1/3 e 1/2, não havendo qualquer reparo a ser feito;

3. Recurso conhecido e, decretada a prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante Fernando de Souza Alencar e, improvido em relação ao apelante Marcos Farias de Oliveira, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, decretar a prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante Fernando de Souza Alencar e, negar provimento em relação ao apelante Marcos Farias de Oliveira, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
FERNANDO DE SOUZA ALENCAR e MARCOS FARIAS OLIVEIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa,
que os condenou às seguintes

penas:

-
FERNANDO DE SOUZA ALENCAR: 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multas, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2°, II c/c art. 70 (duas vezes), ambos do Código Penal.

-
MARCOS FARIAS OLIVEIRA: 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multas, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2°, II c/c art. 70 (duas vezes), ambos do Código Penal.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 29 de dezembro de 2012, por volta das 19h, em via pública, neste município de Benevides/PA, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, o celular Nokia Asha da vítima Felipe Rasman Silva Lopes, o celular Motorola e Samsung das vítimas Wagner Augusto Sousa de Jesus e Thiago de Freitas Ferreira. Com efeito, o acusado MARCOS, conduzindo a motocicleta roubada, encontrou-se com FERNANDO e juntos resolveram praticar assaltos, sendo que FERNANDO assumiu a condução do veículo e MARCOS de carona, abordaram a vítima Felipe Lopes próximo ao Colégio Deusarina, anunciando que se tratava de um assalto. Em seguida, rumaram para o Bairro do Maguary, abordaram Wagner Jesus e Thiago Ferreira e, com o mesmo modus operandi, anunciaram o assalto, colocando a mão sob a camisa, subtraíram celulares Motorola e Samsung Galaxy, empreendendo fuga em seguida. Acionada a polícia Militar, os acusados vieram a ser detidos, sendo encontrados em poder dos mesmos quatro aparelhos celulares das vítimas, outrossim, a motocicleta que estava sendo conduzida pelos acusados constava sistema de registro de furto/roubo.

Em
Razões Recursais

(ID 9931306 – Págs. 368/371)
, a defesa, pugnou, pela aplicação da atenuante de menoridade relativa, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, em relação ao réu FERNANDO DE SOUZA ALENCAR.

Requer ainda que o aumento de pena referente ao concurso de pessoas seja aplicado no quantitativo de 1/6 para os apelantes.

Em
contrarrazões (ID 9931307 – Págs. 373/384)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso do apelante MARCOS FARIAS OLIVEIRA e a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao apelante FERNANDO DE SOUZA ALENCAR.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
,
manifesta-se
pelo conhecimento e
provimento
do recurso de apelação interposto em favor de
Fernando de Souza Alencar
, para que seja
declarada extinta sua punibilidade
, em razão da ocorrência de prescrição, nos termos do art. 109, III c/c 110, §1º e art. 115 do Código Penal. Em relação ao apelo interposto em favor de
Marcos Farias Oliveiras
, manifestamo-nos pelo
total improvimento
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Recurso do Apelante
Fernando de Souza Alencar
. Pedido de aplicação da atenuante de menor idade. Reconhecimento
ex officio
da prescrição da pretensão punitiva. Modalidade retroativa.

A defesa, pugnou, pela aplicação da atenuante de menoridade relativa, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, em relação ao réu FERNANDO DE SOUZA ALENCAR.

Observo que, embora não suscitada a questão da prescrição,
trata-se de matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP
, assim, deixo de proceder a análise do pedido intentado pela defesa.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO
. ACUSADO MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. O apelante foi condenado pelo crime de receptação, previsto no art. 180 do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, incidindo na hipótese o prazo prescricional do art. 109, inciso V do CP/40 (quatro anos), reduzido à metade, por força do disposto no art. 115 do mesmo diploma legal. A denúncia foi recebida em 02.06.2017 e a sentença condenatória prolatada em 05.02.2021, mais de 02 (dois) anos após o primeiro marco interruptivo, tornando prescrita a pretensão punitiva do Estado, a ser reconhecida de ofício, por consistir em matéria de ordem pública.

3. Recurso prejudicado. Prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado reconhecida de ofício, extinguindo a punibilidade do apelante.

Passo a análise da prescrição.

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi condenado a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pelo crime previsto no
art. 157, §2º, II c/c art. 70 (duas vezes), ambos do Código Penal Brasileiro c/c art. 383, do CPP
.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

No presente caso, não se alcançou a utilidade total da prestação jurisdicional, tendo em vista que, analisando-se detidamente os autos, observa-se que houve a extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante em relação ao delito de roubo qualificado.

Isso porque, dispõe o art. 119 do CP que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Assim, no ponto, observo que em relação ao delito de disparo de arma de fogo, ocorreu a prescrição, senão vejamos.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.”

Quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime em apreço, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, observa-se que segundo o art. 109, III do CP, ocorre a prescrição da mesma em 12 (doze) anos.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que o apelante ao tempo dos fatos contava com 19 (dezenove) anos de idade, assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Dessa maneira, quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime de roubo qualificado, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, observa-se que segundo o art. 109, III, do CP, ocorre a prescrição dos mesmo em
12 (doze) anos
, sendo
reduzido à metade
- 06 (seis) anos - em razão do disposto no art. 115, do CPB.

Assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia do recebimento da denúncia, que ocorreu em 21.02.2013 até a data da sentença, que ocorreu em 26.04.2020.

Vê-se, portanto, que na data da sentença já haviam se passados mais de 07 (sete) anos, conforme Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade prescrição retroativa.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

“A PRESCRIÇÃO, DEPOIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, OU DEPOIS DE IMPROVIDO SEU RECURSO, REGULA-SE PELA PENA APLICADA. DECLARA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE SE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO ATÉ O PRESENTE MOMENTO JÁ TRANSCORREU O LAPSO PRESCRICIONAL NECESSÁRIO PARA TANTO. (STJ, EDcl nos EDcl no REsp. 636205/RS, Rel. Min Gilson Dipp, 5ª T., DJ 6/3/2006, p. 428)

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente
FERNANDO DE SOUZA ALENCAR
com relação ao crime tipificado no art. 157, §2º, II c/c art. 70 (duas vezes), ambos do Código Penal Brasileiro c/c art. 383, do CPP.

2. Apelante Marcos Farias de Oliveira. Aplicação da causa de aumento concurso de agentes no patamar mínimo.

Requer a defesa que o aumento de pena referente ao concurso de pessoas seja aplicado no quantitativo de 1/6 para os apelantes.

Não assiste razão ao apelante.

Quanto a incidência do
quantum
da majorante do concurso de pessoas, em 1/3, aplicado pelo Magistrado sentenciante, tenho que restou demonstrada, em relação ao crime de roubo qualificado, praticado contra as três vítimas. Em juízo, a vítima Wagner Augusto Sousa de Jesus, reportou que o crime de roubo em questão foi praticado por duas pessoas, quais sejam, os apelantes, tendo ambos participado ostensivamente do crime, recolhendo, sob ameaça, os pertences das vítimas.

Colaciono o que dispõe o art. 157, § 2º, II, do CPB:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 2º A pena
aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade
: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

(Revogado)

I – (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II -
se há o concurso de duas ou mais pessoas
;

(grifo nosso).

Assim, deve ser mantida a incidência da majorante do concurso de pessoas na mesma fração estipulada na sentença, isto é, em 1/3 (um terço), haja vista que foi mínimo o
quantum
aplicado ao apelante Marcos.

Portanto,
a manutenção do
quantum
mínimo de 1/3
aplicado ao concurso de pessoas é medida que se impõe,
tendo em vista que tal índice encontra-se estabelecido pelo dispositivo legal, estando o mesmo entre 1/3 e 1/2, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Dessa maneira, julgo improvido ao apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e
declaro de ofício
a
prescrição da pretensão punitiva
, na
modalidade retroativa
, em relação ao apelante FERNANDO DE SOUZA ALENCAR, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II c/c art. 70 (duas vezes), ambos do Código Penal Brasileiro c/c art. 383, do CPP, já e em relação ao apelante MARCOS FARIAS DE OLIVEIRA,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
17
de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022